Tribunal: TJDFT
Processo: 0726378-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ERRO NA GRAFIA DO NOME CONSTANTE DO BILHETE. COMPRA DE OUTRA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A autora/recorrida, após a compra das passagens aéreas, e antes da data do voo, teve seu nome alterado em razão casamento civil, com a inclusão do sobrenome do cônjuge (ID22062215). Após diversas tratativas infrutíferas com as empresas recorridas, se viu obrigada a comprar outra passagem aérea para que pudesse embarcar e arcar com seus compromissos na cidade de Malé. A sentença condenou as recorrentes a ressarcir a quantia de R$ 7.882,83, a título de danos materiais, além de R$ 1.500,00, pelo dano moral.
2. De acordo com o art. 8a, da Resolução no 400, da ANAC, "o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro"; cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check in (§ 1o, art. 8o). Desse modo, a necessidade dos recorridos adquirirem outra passagem aérea para possibilitar o embarque evidencia falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que a autora realizou a mudança do sobrenome em momento posterior à compra das passagens, o que é documentalmente comprovado, não havendo que se falar em culpa da consumidora no preenchimento do bilhete, que solicitou oportunamente a correção da passagem. Portanto, mostra-se devida a reparação dos danos materiais suportados (ID 22062217)
3. O dano moral, por seu turno, restou configurado, uma vez que o casal, em lua-de-mel, se viu obrigado a viajar separado, em classe distinta da originariamente adquirida, deixando de usufruir dos serviços antecipadamente planejados, o que gerou angústia e frustação. O quantum arbitrado afigura-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$ 1500,00 para cada autor).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.